Tribunal: TJPA
Processo: 0816406-28.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816406-28.2021.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS VINICIUS SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante da inexistência de apreensão da arma de fogo ou da realização de perícia sobre sua potencialidade lesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a incidência da majorante do uso de arma de fogo mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado por outros meios de prova, como declarações firmes da vítima, como se deu na espécie.

4. Em crimes praticados na clandestinidade, como o roubo, o relato da vítima assume especial relevância, sobretudo quando consistente e harmônico com as demais provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, quando a prova testemunhal, em especial o relato da vítima, for firme com respeito a utilização do artefato.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 961.863/RS; AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Matheus Vinícius Silva Lima apela de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I do CP (ID 18010773).

O apelante pugna pela reforma da sentença exclusivamente no tocante à dosimetria da pena, aduzindo que deve ser afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (ID 21340959)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21340962), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso. (ID 24279986).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não restou devidamente comprovado o uso efetivo de arma de fogo na prática do roubo, sendo a condenação fundada exclusivamente na palavra da vítima, sem que houvesse a apreensão da suposta arma ou a realização de perícia capaz de atestar sua potencialidade lesiva.

Na hipótese, observa-se que no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 22h30min, o apelante contratou corrida por aplicativo, e, no percurso, mediante ameaça com arma de fogo, subtraiu da vítima o veículo Renault Kwid, um aparelho celular e cartões bancários, mantendo-a sob seu domínio por mais de uma hora.

As declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam a autoria delitiva do acusado. Marcelo Bruno da Costa Cardoso, vítima dos fatos, afirmou com clareza que o réu exibiu arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, apontando-a para o seu rosto para ameaçá-lo, enquanto circulavam por diversos bairros de Belém e Ananindeua.

Tal relato, ademais, foi corroborado por policiais civis, que confirmaram que o acusado, ao ser abordado, confessou a prática do crime e indicou o local onde o automóvel se encontrava, além de ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima na delegacia.

Convém ressaltar que apesar de a arma não ter sido apreendida, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025